Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REQUERIMENTO DE BUSCA REITERADA PELO SISBAJUD. TEIMOSINHA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE DE NOVA TENTATIVA VIA SISBAJUD NÃO REITERADA. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, na qual o Juízo a quo indeferiu a pesquisa reiterada de bens pelo SISBAJUD (teimosinha).
2. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora online, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
4. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 4.1. Nos autos, constatou-se que desde a última pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD transcorreu lapso temporal suficiente para possibilitar nova consulta ao sistema em questão.
5. Todavia, a pesquisa deve ser feita de modo não reiterado, ficando afastado o uso da ferramenta “teimosinha”, diante da não demonstração de alteração da situação financeira da Executada, e dos fundamentos apresentados na decisão agravada no sentido de que a consulta reiterada onera em demasia a prestação da atividade jurisdicional, o que pode comprometer a celeridade em outros feitos de execução, razão pela qual a pesquisa automaticamente reiterada somente se justifica quando a anterior resultou parcialmente frutífera.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.